Tribunal: TJDFT
Processo: 0754005-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754005-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANÇA LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em ação de produção antecipada de prova 0740381-34.2023.8.07.0001 ajuizada por MARIA DE SOUZA SANTOS, decisão nos seguintes termos: “Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de produção de prova pericial em nota promissória objeto de ação de execução. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do juízo Ana Batista Ataídes, perita grafotécnica, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados da intimação para início dos trabalhos. Os honorários periciais deverão ser suportados pela parte requerida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se o perito para declinar sua proposta de honorários, que será de responsabilidade da parte requerida. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Cite-se e intime-se.” (ID 176235988 na origem). Nas razões recursais (ID 54586126), BRCRED SERVICOS DE COBRANÇA LTDA - EPP, ora agravante, afirma que “Juízo primevo pautou uma decisão que de maneira mais do que incorreta inverteu o ônus probatório e, no mesmo ato, determinou que a Agravante suportasse os ônus da prova pericial solicitada pela Agravada” (ID 54586126, p. 4). Alega que “como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): ‘A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Precedentes’ (AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020)” (ID 54586126, p. 4). Sustenta que “na posição de autora da demanda originária, é mais do que evidente que a Agravada é quem possui o interesse na produção probatória e, pior do que isso, é ela quem deve arcar com os custos da produção antecipada de prova”, acrescentando ainda que “a própria Agravada recebeu a benesse da gratuidade de justiça, razão pela qual resta evidenciado que ela não teria quaisquer prejuízos com os custos dos honorários periciais” (ID 54586126, p. 5). Argumenta que “encontra-se na iminência de suportar gastos que não são de sua responsabilidade e, pior do que isso, se a lide ainda assim permanecer em curso sem julgamento do agravo de instrumento, a Agravante poderá sofrer constrições e o presente recurso perderá inclusive o seu objeto recursal” (ID 54586126, p. 8). Requer ao final: “( ) A- A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR ANTECIPATÓRIA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos, a fim de que: A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão agravada, bem como que seja suspensa a marcha processual originária. B- Em sequência, pugna-se pela intimação do Agravado para ofertar as suas contrarrazões recursais, se assim entender. C- Na análise de mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando que o ônus dos honorários periciais é de exclusiva responsabilidade daquele que ajuizou a demanda de produção antecipada de provas, sendo evidenciado também que a inversão do ônus probatório não inverte a responsabilidade pelas despesas processuais. ( )” – ID 54586126, p. 10. Preparo recolhido (ID 54586129). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso XI do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual redistribuídos os ônus da prova e determinado o pagamento de honorários periciais pela ré/agravante (ID 176235988 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, MARIA DE SOUZA SANTOS ajuizou ação de produção antecipada de provas, aduzindo que não assinou como avalista nota promissória que funda ação de execução de título extrajudicial 0711650-90.2021.8.07.0003 movida pela ré/agravante BRCRED SERVICOS DE COBRANÇA LTDA - EPP em seu desfavor. Argumenta que a “verificação da autenticidade da caligrafia lançada no título (atualmente de posse da requerida) somente será possível através de sua apresentação em juízo e da realização de perícia grafotécnica por profissional imparcial a ser nomeado por esse ínclito juízo” (ID 173441110, p. 4). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual determinado que “Os honorários periciais deverão ser suportados pela parte requerida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 176235988). Como se vê, a prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC/2015, que dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. No sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DAS PARTES AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o ônus do pagamento de honorários ao perito é da parte que requereu a produção da prova. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.245.611/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023); “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DIFERIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no curso da fase de conhecimento, ainda que não elencadas no rol do art. 1.015, não se tornam irrecorríveis, apenas passam a ser impugnáveis em um momento posterior, qual seja, o da apresentação de recurso de apelação ou de contrarrazões a este. 2. Não se pode confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. 3. Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina que, ‘salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença’, sendo que ‘o pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual’. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.566/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). Neste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 95, §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, §3o. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1794748, 07359895420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. FATO NOVO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PARTE QUE PUGNOU PELA PROVA. ARTIGO 95, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos herdeiros requerentes o ônus do pagamento dos honorários periciais relativos à perícia por eles solicitada, determinada por meio do agravo de instrumento anterior que interpuseram. ( ) Consoante disposição inserta no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, cabe à parte que requereu a prova pericial arcar com os honorários do perito, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, hipóteses em que as despesas devem ser rateadas. Demonstrado nos autos que a perícia foi requerida com o desiderato de apurar eventual responsabilidade pelo comprometimento estrutural de habitação ocupada e reformada pela inventariante, deve a parte que pugnou pela prova arcar com as despesas. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1373937, 07063263120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, § 3o. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora